Tribunal: TJPA
Processo: 0000956-14.2012.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000956-14.2012.8.14.0007

APELANTE: TONY MARCEL NUNES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0000956-14.2012.8.4.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA

APELANTE:
TONY MARCEL NUNES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444 DO STJ. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), em razão da subtração de bens mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, praticada em concurso de pessoas. O recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa. No recurso, a defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, a aplicação da detração penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a dispensa da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado em razão da inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a suficiência das provas para a condenação; (iii) a adequação da pena-base e a exclusão da causa de aumento pelo concurso de agentes; e (iv) a possibilidade de afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, desde que existam outros elementos probatórios colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, sendo o reconhecimento policial apenas um dos elementos a corroborar a autoria.

4.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos das vítimas na esfera extrajudicial e das testemunhas em juízo, aliados às provas documentais, como boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento equivocado nos antecedentes criminais do réu, sem trânsito em julgado, violando a Súmula 444 do STJ, impondo-se sua readequação para o mínimo legal.

6.

O concurso de agentes está configurado pela cooperação dos envolvidos na fase executiva do delito, sendo desnecessária a identificação do comparsa para o reconhecimento da majorante.

7.

A pena de multa possui aplicação obrigatória no crime de roubo, não podendo ser afastada na fase de conhecimento, cabendo ao juízo da execução eventual análise sobre a impossibilidade de pagamento e adoção de medidas para viabilizar sua quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, sem alteração da pena definitiva.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial não gera nulidade se há outras provas colhidas sob o crivo do contraditório que confirmam a autoria.

2.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância para a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3.

A pena-base não pode ser majorada com fundamento em inquéritos policiais ou ações penais em curso, nos termos da Súmula 444 do STJ.

4.

O concurso de agentes se configura pela cooperação dos envolvidos na execução do crime, sendo desnecessária a identificação do comparsa.

5.

A pena de multa é sanção obrigatória e não pode ser afastada na fase de conhecimento, cabendo ao juízo da execução avaliar a possibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, § 2º, II; CPP, art. 226; LEP, art. 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.04.2022; STJ, APn 629/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, CE, j. 28.06.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar o apenamento para o mínimo legal em sua 1ª fase, sem contudo, modificar a pena definitiva, conforme fundamentação
do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0000956-14.2012.8.4.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BAIÃO/PA

APELANTE:
TONY MARCEL NUNES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TONY MARCEL NUNES RODRIGUES

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 25185352 p. 1-5), que no dia 24/11/2012, por volta das 03h45min, o Apelante juntamente com outro nacional não identificado, subtraiu mediante o emprego de violência e grave ameaça utilizando-se de arma de fogo, diversos objetos de propriedade das vítimas GEISA SORRANE VILASTER DA SILVA e ISIS MENDES DE OLIVEIRA.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 25185460) contra a qual a defesa de recorreu (ID nº 25185464 p. 1-10), pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal na forma prevista pelo art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base, para o mínimo legal, bem como que seja afastada a causa de aumento do

concurso de pessoas por ausência de provas, além da aplicação da detração penal, substituição por penas restritivas de direito, modificação do regime inicial de cumprimento da pena e por fim a dispensa da multa em razão de sua hipossuficiência.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 25185468 p. 1-11).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo parcial provimento para que seja redimensionada a reprimenda base para o mínimo legal na 1ª fase, sem, contudo, alterar a pena definitiva em razão da Súmula nº 231 do STJ (ID nº. 25024127 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o ato efetivado perante a autoridade policial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada por meio dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Assim, embora o reconhecimento feito não tenha sido realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, este não é considerado nulo.

A jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que o depoimento das testemunhas confirmados em Juízo, além das declarações das vítimas e o reconhecimento feito por elas na esfera judicial, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Em face do exposto rejeito a preliminar levantada.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 25185353 p. 5), auto de apresentação e apreensão (ID nº 25185354 p. 7); Auto de Entrega (ID nº 25185354 p. 8-9) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pelas vítimas, as quais
, descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa, inclusive afirmaram tê-lo reconhecido na Delegacia,
tendo as testemunhas de acusação Márcio José da Silva Brito e Abraão Barrada Lucas confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia, além da confissão extrajudicial do Apelante.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“(...)

Analisadas as diretrizes do art. 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie delitiva. Não é possuidor de bons antecedentes, respondendo por outro crime de roubo majorado (ID 120901504), devendo tal circunstância ser valorada negativamente. Não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social.

Os motivos e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. As circunstâncias não lhe são desfavoráveis, uma vez que as vítimas em nada concorreram para o crime. Fixo a
pena-base
no mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo.

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada aquele referente aos
antecedentes
, entendo que devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Com relação ao vetor
Antecedentes
, há de ser reformado, pois e
xaminando a certidão de registros criminais do apelante (ID nº 25185459), verifica-se que o mesmo é
réu primário
, pois não há autos com sentença transitada em julgado, violando assim a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe:
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
2ª fase
o Juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a reprimenda para o mínimo legal, contudo, deixo de aplicá-la em razão da Súmula nº 231 do STJ, mantendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.3.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela
exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas, sob alegação de que não houve a comprovação do liame subjetivo entre o Recorrente e o seu comparsa.

No entanto, tal argumento
não deve prosperar
.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através dos
depoimentos prestados na Delegacia pelas vítimas, além da confissão extrajudicial do Apelante.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta, independente da identificação do comparsa.

Nesse diapasão:

AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2º. DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47, I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1.

(...).

9.
A configuração do concurso de agentes não exige a existência de acordo prévio de vontades, o pactum sceleris, bastando que um agente saiba que está cooperando na ação comum que resultará na violação do bem jurídico protegido pela norma penal
. 10. (...).

15. Ação penal julgada procedente.

(STJ - APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/06/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Desta feita, com a manutenção da referida causa de aumento e aplicando a fração de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

2.4.

Aplicação da detração. Substituição por penas restritivas de direito e modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Em razão da ausência de modificação da pena fixada, resta inviabilizada a análise do pedido de aplicação da detração, substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direito e modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mantendo os termos da sentença.

2.5.

Da exclusão de multa:

Por fim,
pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a pena cominada ao tipo descrito no art. 157, §2º, II do CP, pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

E no que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar o apenamento para o mínimo legal em sua 1ª fase, sem, contudo, modificar a pena definitiva, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025